Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708315-33.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J. V. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, VAGNER SANTOS DA CRUZ, JOSE CARLOS DE JESUS DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 227369057, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra J. V. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, VAGNER SANTOS DA CRUZ e JOSE CARLOS DE JESUS, que indeferiu a renovação das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora